Tribunal: TCU
Processo: 029.473/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais e instituído por Celso de Vasconcelos Pinheiro em favor da beneficiária ativa Ligia Bonow Lemieszek; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de pensão civil instituído por Celso de Vasconcelos Pinheiro (XXX.161.446-XX) em favor da beneficiária ativa Ligia Bonow Lemieszek (XXX.396.820-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Minas Gerais, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. esclareça a origem da parcela judicial no valor de R$ 5.990,05 paga à pensionista e encaminhe cópia da sentença que amparou sua concessão, assim como a correspondente memória de cálculo; 9.3.3. emita novo ato de pensão civil, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.4. comunique à interessada, o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.